Tribunal: TJES
Processo: 0004690-79.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004690-79.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO BRAZ DA CONCEICAO e outros (2)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). INSPEÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. COBRANÇA RETROATIVA E NOTIFICAÇÃO DE CORTE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que declarou a nulidade do TOI nº 3447142, reconheceu a inexistência do débito de R$ 7.243,57 e condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais. Apelação adesiva do autor, Marcelo Braz da Conceição, visando à majoração da indenização para R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo realizado pela concessionária, baseado em inspeção unilateral, é suficiente para legitimar cobrança retroativa e suspensão do fornecimento; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inspeção técnica unilateral pela concessionária, desacompanhada de perícia, não comprova irregularidade no medidor, conforme exigência do art. 129, §1º, II, da Resolução ANEEL nº 414/2010.

A prova unilateral não atende aos princípios do contraditório e da ampla defesa, inviabilizando cobrança retroativa e suspensão de fornecimento.

A conduta da concessionária, ao emitir notificação de corte com base em procedimento viciado, caracteriza dano moral indenizável nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A indenização fixada em R$ 4.000,00 observa o art. 944 do CC, ponderando gravidade da conduta, condições econômicas das partes, efeito pedagógico e vedação ao enriquecimento sem causa.

Não há motivo para majoração do quantum, pois o valor arbitrado atende ao binômio compensação-punição com razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A inspeção técnica unilateral realizada pela concessionária de energia elétrica não é suficiente para comprovar irregularidade no medidor, não legitimando cobrança retroativa nem suspensão do fornecimento.

Configura dano moral a notificação de corte baseada em procedimento administrativo viciado por ausência de perícia.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base na extensão do dano, observando proporcionalidade e razoabilidade, vedado o enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, arts. 370 e 85, §11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 680.792/CE, j. 20.05.2019; TJES, Apelação nº 038170027320, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 07.05.2019; TJES, Apelações Cíveis nº 0029472-73.2018.8.08.0048, nº 5003543-25.2022.8.08.0011 e nº 0000618-50.2019.8.08.0043.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0004690-79.2019.8.08.0011

APTE/APDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AP
DO/APTE
:
MARCELO BRAZ DA CONCEICAO

JU
I
Z: DR.
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR: DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se
de
recurso
s
de
apelação interpost
o
s
em razão da sentença
proferida em ação
de obrigação de fazer c/c danos morais
ajuizada
por
MARCELO BRAZ DA CONCEICAO
em desfavor
de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
,
cujo
decisum

julgou

parcialmente
procedente
a pretensão autoral para
“
Declarar a nulidade/ilegalidade da lavratura do TOI n.º 3447142 e, via de consequência, inexistente o débito correspondente ao importe de R$7.243,57 (sete mil, duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos), cobrado em desfavor do autor a título de importância apurada quando da confecção do termo de ocorrência irregular
”,
bem como para

“
Condenar a concessionária ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor do autor,
corrigido a partir desta data (Súmula/STJ n.º 362) e juros legais a partir do evento danoso (Súmula/STJ n.º 54)
”.

Em razões de apelação, afirmou
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, em suma,
a validade do procedimento administrativo empreendido,
inexistindo falha na prestação do serviço
ou lesão subjetiva a indenizar
.

E
m suas razões de apelo adesivo,
MARCELO BRAZ DA CONCEICAO

persegue a majoração da indenização por danos morais na monta de R$ 1
5
.000,00 (
quinze
mil reais).

C
ontrarrazões
apresentadas pela
parte autora
.

P
asso ao apreço conjunto das irresignações.

A
demanda primeva foi ajuizada
visando afastar a cobrança realizada por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

relativamente a consumo de energia elétrica supostamente não faturado em razão de irregularidade
no medid
o
r
.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Certo
é que
“se o magistrado, analisando as provas dos autos, entender que não há necessidade de novas produções de provas e formar o seu juízo de valor com aquilo que entender comprovado no processo, não há que se falar em cerceamento de defesa” (
STJ,
AgInt no AREsp 680.792/CE,
publicado em
20/05/2019).

A
tal ponto, destaco que, na esteira do entendimento já sufragado por este órgão fracionário em diversas oportunidades,
em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia elétrica, a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade por ele cometida, a fim de dar concretude aos princípios do contraditório e
da
ampla defesa
(
Resolução nº 414/2010 da ANEEL em seu art. 129, § 1º, inc. II
)
.

A
unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada, não se mostra suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte d
o

autor
,

cabendo sopesar
tal
vício do proce
dimento
administrativo
em favor do
consumidor
.

D
estacou, com precisão, o comando sentencial que
“
não há alternativa senão concluir que a inspeção técnica e a respectiva perícia do medidor, realizadas unilateralmente pela concessionária, não são suficientes para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de irregularidade da ligação de energia elétrica e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento e, por isso, procede a pretensão declaratória”
.

A
prestadora de serviço público, inspecionando a unidade usuária, não observou a contento
a
Resolução nº 414/2010 da ANEEL,
restando a
ferível, nesse passo, o
dano moral indenizável
à luz da notificação de suspensão de fornecimento emitida

e do disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, tal como decidido por esta Corte de Justiça, por exemplo, nas Apelações Cíveis nº 0029472-73.2018.8.08.0048, 5003543-25.2022.8.08.0011 e 0000618-50.2019.8.08.0043.

E
sta
Corte Estadual
se pronuncia
ao
externar que “
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não
é
suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento”.

(
TJES
, Classe: Apelação, 038170027320, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)
.

Ne
cessário ter em conta que
para a configuração da responsabilidade civil
(independentemente se subjetiva ou objetiva)
faz-se necessário o preenchimento d
os
requisitos
mínimos

(I)
conduta
lesiv
a
do agente,
(II)
ocorrência de dano patrimonial ou moral
e (III)
nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano,
configurados na hipótese.

I
gualmente útil se afigura rememorar o comando inserto no artigo 944 do CC, a partir do qual tem-se que “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

A partir disso, t
enho que obrou
com acerto
o douto magistrado
a quo
ao fixar e
m
R$

4
.000,00
a indenização
de
vida pela lesão subjetiva infligida.

C
onsider
o, para tanto,

os critérios (I) gravidade da falta, (
II) situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida, elencados por Antônio Jeová Santos na obra “Dano moral indenizável" (2001, p. 178/9)
.

Como é de sabença geral, as indenizações devem atender ao binômio ressarcimento-punição, e, com equilíbrio, observar que valores excessivos dão causa ao enriquecimento indevido da vítima,
já
valores ínfimos não cumprem a finalidade do instituto
.

E
m razão de tais considerações, sem qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao
s
recurso
s
.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em
2
%
a verba honorária
sucumbencial
.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento aos recursos.